Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-94.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Especial em Remessa Necessária Cível n. 1006881-94.2017.8.11.0002.
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
RECORRIDO DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 11720029):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1006881-94.2017.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (ID 21923471).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e artigos 1o e 6o, da Lei n. 12.016/09, aduzindo a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento e transferência do veículo sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.
Recurso tempestivo (ID 29068453).
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou que caberia ao DETRAN comprovar a realização da dupla notificação ao Impetrante.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
(...)A título de reforçar o entendimento já exposto no voto questionado, como bem citado pelo órgão ministerial estamos a tratar de Mandado de Segurança, que embora tenha como premissa a urgência, não se pode esquecer que incumbe ao impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.
Assim, cabe ao autor provar que não foi duplamente notificado como já consignado no acórdão, haja vista a possibilidade de requerer junto ao órgão de trânsito, responsável pela penalidade, um extrato ou qualquer outro documento que detalhe as multas..”. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1o e 6o, §1o, da Lei 12.016/09, está amparada na assertiva de que seria correta a via do mandado de segurança para questionar a ocorrência da dupla notificação das multas impostas ao autor e deveria o DETRAN comprovar que realizou o ato, sendo necessário rever a distribuição do ônus da prova.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem afirmou: (i) a ausência de demonstração de vício de consentimento da parte que alega prejuízo, (ii) a inexistência de documento comprovando que o espólio do antigo proprietário do veículo o tenha requerido, (iii) a aquisição da propriedade pela instituição financeira no momento do pagamento do preço e da tradição para o arrendador, (iv) a responsabilidade contratual da autora pela regularização do documento juntado aos autos, (v) a utilização do veículo pela recorrente por aproximadamente quatro anos, sem adimplir sua obrigação de transferência da propriedade no DETRAN, (vi) a inadimplência financeira da recorrente, o cumprimento das obrigações contratuais pelo banco, (vii) a culpa da recorrente pela apreensão do veículo pelo DETRAN, por tê-lo usado sem documentação de porte obrigatório, (viii) a necessidade de que a parte autora comprovasse os fatos constitutivos do direito alegado - o que não ocorreu -, e (ix) a não caracterização de desigualdade para a produção de provas, a justificar a inversão do ônus probatório. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
3. O conteúdo normativo do dispositivo legal apontado como violado não possui carga normativa para sustentar a tese apresentada no recurso, o que impede o conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 284/STF, aplicada por analogia ao especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1474525/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
VIII